Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. IMÓVEL PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO FOMENTADO. OFENSA AO ESTATUTO PROTETIVO E AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO (RESP 1166561/RJ). ABUSIVIDADE E NULIDADE. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA EXCESSIVA. PRETENSÃO REPETITÓRIA. PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA REGULAÇÃO GENÉRICA QUE DISPÕE SOBRE AS AÇÕES PESSOAIS (RESP 1.532.514/SP, TEMA 932). APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO CORPO DO RECURSO. APELO JÁ PROVIDO DO EFEITO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental e o fato de que o apelo está revestido do atributo suspensivo, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C; CPC/2015, art. 1.040), nas pretensões volvidas à repetição de indébito proveniente de tarifas de água e esgoto, ante a ausência de regulação casuística acerca do prazo aplicável, incide a prescrição vintenária, na forma do art. 177 do código civilista derrogado, ou decenal, consoante a determinação insculpida no art. 205 do Código Civil de 2002, por encerrar a pretensão natureza pessoal, sujeitando-se, pois, à regulação genericamente estabelecida para a espécie (REsp no 1.532.514/SP, Tema 932).
3. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulada pelos órgãos setoriais, deve ser orientada e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque, a despeito de legitimada a aferição e cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor, mas provido de mais de uma unidade consumidora, mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, não se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, pois destoa a sistemática do princípio de direito obrigacional e do princípio geral de direito segundo os quais não é legítima a cobrança de serviço não fomentado por impactar locupletamento sem causa lícita.
4. Ainda que estabelecido no imóvel mais de uma unidade consumidora, sendo provido de um único aparelho medidor, a cobrança do serviço fomentado deve ser pautada pelo aferido pelo equipamento, por traduzir a apuração do serviço efetivamente fomentado, não se afigurando legítimas e legais as fórmulas estabelecidas por atos infralegais que depõem de forma diversa, pois têm como limite a lei, ensejando que, apurado que a concessionária, conquanto fiada em atos editados pelo executivo e pelo órgão setorial, emite faturas em descompasso com o fornecimento havido, considerando para tanto as unidades erigidas no mesmo imóvel, e não o consumo medido de fato, deve ser compelida a adequar a apuração ao legalmente tolerado e repetir o que cobrara indevidamente (STJ, REsp 1.166.561/RJ).
5. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.